Tribunal: TJDFT
Processo: 0722983-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. IPREV/DF E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DISTRITAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV/DF. LEI COMPLEMENTAR N.o 769/2008. PARCELAS ANTERIORES À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA. RESPONSABILIDADE DO DF.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos declaratórios e manteve a decisão que determinou a expedição de precatório em nome do Distrito Federal e do IPREV/DF, em proporções iguais.
2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital n.o 769/2008 como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do DF, sob a denominação de autarquia em regime especial, integra a Administração Pública, é dotado de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais.
3. Seguindo o disposto nos artigos 3o e 4o, §2o, ambos da LC n.o 769/2008, o entendimento desse Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Distrito Federal é o ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV/DF, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas
4. Malgrado seja o IPREV/DF a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários em âmbito distrital, o caso dos autos engloba pagamento de parcelas com fato gerador anterior à sua criação. Por tal motivo, é do Distrito Federal a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas concernentes a tal período (anterior à Lei Complementar n.o 769/2008), sendo descabida a indicação do referido órgão como pagador exclusivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.